Tribunal: STF
Processo: ARE 1495572
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e na aplicabilidade dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (doc. 80).  



    Aduz a recorrente que:



    [...] todas as provas que foram colacionadas nos autos já foram analisadas, não há dissenso quanto a isso. O que se busca, portanto, é a aplicabilidade do direito em consenso com os preceitos constitucionais, eis que a multa aplicada viola. (Doc. 86, p. 4).



    Diz, ainda, que:



    [a] incidência da multa em razão da aplicação da lei ordinária acima referida já foi questionada, e restou consolidado que sob o prisma da legislação ordinária que a multa é devida. Fato ao qual não mais se opõe a recorrente nesta instância recursal (doc. 86, p. 4).



    Por fim, refuta a incidência dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral no caso dos autos.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é inadmissível o recurso extraordinário quando o entendimento firmado no acórdão recorrido implica a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional local, encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 80).



    Outrossim, verifico que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral). 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator